Tribunal: TJDFT
Processo: 0742672-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742672-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES, M. C. D. A. D., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., M. C. D. A. D., RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES REPRESENTANTE LEGAL: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por M.C.A.D. (autor), representado por sua genitora e também autora RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES, e por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré) contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, nos termos da tutela concedida antecipadamente, condenar a ré ao custeio do tratamento prescrito ao autor, consistente em terapia PediaSuit, hidroterapia e equoterapia, sob pena de incidência de multa. As partes foram, ainda, condenadas ao pagamento de 50% das custas e dos honorários de sucumbência, arbitrados estes em R$2.000,00, ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora (ID 35416729). O decisum foi integrado pela sentença de ID 35416749, que julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração (ID 35416736), apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da condenação, e distribuídos em 90% em favor do advogado dos autores, e 10% em favor do patrono da ré. Em suas razões recursais (ID 35416757), a ré sustenta, preliminarmente, que a sentença confirmou a tutela provisória concedida, começando a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, de modo que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, visto que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Destaca que, caso o recurso seja recepcionado tão somente no efeito devolutivo, a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório, antes da decisão meritória, situação passível de acarretar eventual constrição de bens. Brevemente relatados, decido. NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela apelante AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. No caso vertente, verifica-se que foi deferida, em duas ocasiões, tutela de urgência pelo Juízo de origem para determinar à ré/apelante que custeasse o tratamento de terapia PediaSuit, hidroterapia e equoterapia (IDs 35416573 e 35416629), nos moldes solicitados pelo médico assistente, conforme relatórios médicos juntados aos autos. Destaque-se que a ré/apelante, em nenhuma das ocasiões, desafiou as mencionadas decisões mediante recurso. Em relação à probabilidade do direito, não resta configurada, porquanto existe cobertura contratual para a doença que aflige o beneficiário (paralisia cerebral), a necessidade reconhecida pela própria ré/apelante das terapias requeridas e o requerimento médico, indicando que a criança necessita realizar o tratamento intensivo de forma mais urgente possível, para evitar deformações osteoarticulares e estimular o desenvolvimento de massa óssea (ID 35414444). Ademais, o neurologista pediátrico que acompanha o paciente informou que o autor já realizava fisioterapia com métodos tradicionais, mas sem apresentar melhora do quadro clínico, indicando a necessidade de utilização de PediaSuit (ID 35414444). Desse modo, ao menos em análise preliminar, é ilegítima a recusa de autorização pela apelante. Do mesmo modo, não verifico o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com eventual constrição de bens determinada em cumprimento provisório de sentença. Primeiramente, porque há notícia nos autos de que a liminar está sendo cumprida, de modo que o autor encontra-se recebendo a assistência médica necessária, que foi ratificada na sentença recorrida. Ademais, no cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea a ser prestada pelo exequente (art. 520, IV, do CPC). Assim, numa análise prefacial que o momento oportuniza, não se afigura possível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por não estarem preenchidos os requisitos legais, uma vez que não se vislumbra a probabilidade da alegação de ausência de responsabilidade, bem como do risco de perigo ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Ressalte-se, por fim, que, estando o autor realizando as terapias pleiteadas, não é conveniente a sua interrupção por meio de liminar, sob pena de afetar o tratamento, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por oportuno, e em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de IDs 35416768 e 35416770, no prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator